Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. As vítimas reconheceram com segurança e presteza o apelante como autor dos roubos, e tais reconhecimentos foram corroborados pelo depoimento de agente de polícia e pela prisão em flagrante do acusado na posse da res substracta.
3. Recurso conhecido e não provido.